Tribunal: STF
Processo: RE 1583632
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Vícios. Inexistência. Mero inconformismo. Embargos Rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Acórdão embargado que negou provimento a agravo regimental, assentando, em síntese, a ausência de violação à norma do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como a natureza infraconstitucional da matéria objeto do recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência dos vícios apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Com fundamento em suposta omissão e uso de premissa equivocada, a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, uma vez que os argumentos que embasam os presentes embargos de declaração revelam-se réplica do que, conforme ela própria assevera, vem sendo defendido desde o julgamento ocorrido no âmbito do TRF da 4ª Região.

    4 O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

    5. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.